Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO DE RETORNO AO BRASIL. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de tema afeto ao cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, respondendo pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o do CDC).

3. A pretensão dos consumidores, ora recorridos, consiste na reparação por danos morais em decorrência de cancelamento unilateral de voo, com posterior reacomodação em voo diverso, e atraso de mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Postulam, ainda, a indenização por danos materiais, consistentes em: (a) aquisição de novas passagens aéreas para chegar ao destino contratado; (b) impossibilidade de utilização dos “assentos conforto”; e (c) despesas com alimentação no aeroporto de Guarulhos/SP (GRU).

4. O fato narrado ocorreu no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, assinalado no art. 3o, caput, da Lei 14.034/20.

5. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

6. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.

7. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.

8. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade (fechamentos de fronteiras e aeroportos, como destacado antes).

9. Diante disso, presente a cláusula excludente de responsabilidade, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais, consoante perseguido pelos consumidores.

10. No que tange aos danos materiais, observa-se que os consumidores lograram demonstrar terem arcado com os custos referidos na inicial. Apesar disso, há que se fazer considerações acerca das peculiaridades do caso concreto.

11. Destaca-se que a Lei n. 14.034/20, na hipótese de cancelamento de voo, prevê, como alternativa ao reembolso do valor da passagem, a opção de reacomodação em outro voo, “sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado” (art. 3o, § 2o).

12. A devolução dos valores atinentes aos “assentos conforto” (R$ 495,68), não utilizados em razão do cancelamento, é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da companhia aérea (art. 884, CC). A reacomodação não se deu com a manutenção das condições aplicáveis ao serviço contratado, nesse caso, com os assentos especiais (“emergency exit seat”) adquiridos pelos consumidores.

13. Quanto ao valor despendido para a aquisição da passagem GRU-BSB, adiro à solução jurídica trazida pelo E. Relator, amparada no art. 6o da Lei n. 9.099/95, para o efeito de distribuir as consequências do cancelamento, em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19, com reacomodação em voo com destino diverso.

14. Se de um lado a companhia aérea não promoveu a reacomodação em idênticas condições, de outro, verifica-se que houve adimplemento significativo (substancial) do programa contratual inicial. Desse modo, condená-la ao pagamento integral da passagem para o destino previsto (Brasília) configuraria desestímulo aos arranjos disponibilizados ao consumidor em situação de emergência, ao passo que deixar de condená-la a algum valor seria livrá-la do cumprimento da obrigação originariamente contratada e impor ônus excessivo à parte vulnerável da relação.

15. Encontra-se abrangida por este mesmo contexto a pretensão à indenização pelas despesas de alimentação realizadas no aeroporto de GRU, posto que também decorreram da não prestação do serviço da forma avençada previamente, já que os consumidores não estariam em São Paulo caso tivessem sido reacomodados em voo Panamá-Brasília. Entretanto, cabe considerar, mais uma vez, que o cancelamento unilateral de voo se deu em virtude de fato não imputável ao fornecedor, aplicáveis às conclusões acima destacadas.

16. Assim, fica estabelecido que tanto os gastos com a aquisição de passagem para o trecho GRU-BSB (R$ 2.208,16), quanto as despesas com alimentação (R$ 213,75), sejam rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento).

17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão em relação ao voto do Relator. Reformada a sentença para julgar improcedente o pleito de reparação por danos morais e realinhar a extensão dos danos materiais para o montante de R$1.706,64 (mil, setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), relativo a 50% dos gastos com as novas passagens e alimentação e à totalidade dos valores pagos pelos assentos conforto não utilizados.

18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).